Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708855-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. C. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: LILIA CRISTINA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sobre a prestação de contas relativa ao mês de outubro/21, diga a impetrante, no prazo de cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator